Tribunal: TJDFT
Processo: 0729831-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRADAÇÃO LEGAL DO ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial (Tema 1.076) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”.
2. Não há nos autos dos embargos de terceiro qualquer elemento que possa afastar a aplicação do precedente. O valor da causa, que corresponde ao valor do veículo penhorado, não resulta em desproporção ou desproporcionalidade para justificar a fixação da verba na hipótese da apreciação equitativa.
3. Como estabelecido pela Corte Superior, “a suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei”.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.